Tribunal: STF
Processo: HC 227986
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Josiane Gonzalez de Oliveira, em favor de Victor Cleiton Ferreira de Sena, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 792.056/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Victor Cleiton Ferreira de Sena contra o ato coator proferido pela Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, nos autos do Processo n. 1509283-36.2021.8.26.0228, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo o paciente condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 699 dias-multa, à razão mínima, pela prática de conduta descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    A impetrante alega, em síntese, que não houve prova da participação de adolescente, devendo a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, ser afastada. Sustenta que a fração imposta foi de 1/5, sem justificativa idônea. 



    Pede o afastamento da causa de aumento ou a fixação da fração de 1/6 (fls. 3/11) (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Na espécie, a impetrante alega que não há provas da participação de menores no crime, razão por que a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, deve ser afastada.



    Observem-se trechos da sentença:



    O policial civil Erandi Rivelino Alves de Freitas revelou que o local do fato é conhecido ponto de venda de drogas situado na área do 55º Distrito Policial. Na data do fato estavam em quatro policiais civis quando se dirigiram ao local. Cada qual ficou encarregado pelo cerco de uma das entradas da comunidade. Junto de seu parceiro Ricardo, efetuaram a detenção dos adolescentes. Os policiais civis Júlio e Suzuki prenderam os acusados. Chegou a presenciar os quatro agentes atuando no tráfico. Os adolescentes, olheiros, logo gritaram para os réus, alertando-os sobre a presença policial. Um deles tinha aparência de 12 ou 13 anos de idade. 



          O policial civil Ricardo Aparecido de Freitas afirmou que o palco do evento é conhecido ponto de tráfico de drogas. Já realizara outras prisões no local. Na data dos fatos, acompanhado de seus parceiros, fecharam as saídas da comunidade. Junto do policial Erandir adentraram o local pelo campo de futebol e logo surpreenderam os dois adolescentes responsáveis pela vigilância, os olheiros. O menor Juarez gritou advertindo aos demais sobre a presença da polícia. O outro correu na direção dos acusados, com vistas a informá-los sobre a presença policial. Enquanto isso, seus outros dois parceiros efetuaram a prisão em flagrante dos acusados na posse de drogas, dinheiro e anotações contábeis. Ressaltou que os adolescentes pareciam bastante jovens. 



    O policial civil Júlio César Duarte Venâncio também discorreu sobre a incursão realizada na comunidade onde se deram os fatos. Acompanhado do policial Suzuki, detiveram os acusados. O policial Victor tinha em seu poder uma pochete de cor preta forrada de porções de drogas (maconha, cocaína e skunk). Com Wellington foram apreendidas duas folhas de papel com anotações do tráfico, além da quantia de R$ 191,00 em espécie. Os outros dois detidos atuavam como olheiros, disse Júlio Cesar. O policial civil Fábio Suzuki Barros confirmou ter efetuado a prisão dos acusados com o auxílio de Júlio Cesar. Júlio foi pilhado com uma pochete cheia de drogas nas mãos. Havia porções de maconha, cocaína e skunk. Wellington tinha consigo anotações contábeis do tráfico e algum dinheiro no bolso (cerca de 150 ou 170 reais). Ao chegar ao local dos fatos, escutou gritos de alerta sobre a chegada da polícia. Ambos os acusados confessaram informalmente o tráfico de drogas. (eDOC 3)



    A impetrante diz que o testemunho isolado dos policiais é imprestável e o paciente teve ser absolvido com fundamento no seu interrogatório e nas palavras dos adolescentes.



    Não tem razão.



    Em que pese o dever de cautela na análise dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão do réu, não há elementos nestes autos que autorizem o acolhimento do pedido da defesa. 



    Para concluir no sentido da tese defensiva, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Quanto à dosimetria, também sem razão a defesa.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    No caso dos autos, a majorante foi fixada em 1/5 porquanto seriam dois adolescentes em apoio ao tráfico.



    Não há ilegalidade a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente